Tribunal: TJBA
Processo: 0350086-64.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0350086-64.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRUNA GRACIELLE DO NASCIMENTO SANTOS e outros (7) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (7) Advogado(s): ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO COMBATIDO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE E COM BASE LEGAL, ACERCA DOS REAJUSTES REMUNERATÓRIOS E PERCENTUAIS APLICADOS CONCEDIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 10.558/2007 COM REPERCUSSÃO NA GAPM. AUSENTE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA PARTE EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS I. CASO EM EXAME. 1.Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNA GRACIELLE DO NASCIMENTO DOS SANTOS e OUTROS visando sanar alegada omissão no acórdão, proferido no recurso de apelação que negou provimento ao apelo por si interposto e pelo ESTADO DA BAHIA, confirmando a sentença em reexame necessário, que condenou o Estado da Bahia apenas a proceder a implementação na GAPM o reajuste proporcional ao percentual de aumento autorizado aos respectivos soldos pela Lei n.º 10.558/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu no vício apontado de omissão com relação à aplicabilidade da Lei Estadual nº 10.558/2007 e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo e para o prequestionamento, conforme solicitado pela parte embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O próprio CPC define o vício da omissão como ausência de manifestação sobre precedentes judiciais e ausência de fundamentação, elencando as referidas hipóteses no parágrafo único do art. 1.022 e §1º 489 do CPC. Não há que se falar em omissão no julgado combatido, presente caso, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, acerca da aplicação da Lei Estadual nº 10.558/2007 e dos percentuais de reajuste cabíveis. Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento ficto através do seu art. 1025. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração não acolhidos TESE DE JULGAMENTO: Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva. Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios. DISPOSITIVOS CITADOS: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025 JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE: EDcl no Agint no CC 152.259/RS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 0350086-64.2012.805.0001,em que figuram como parte embargante BRUNA GRACIELLE DO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS, e parte embargada o ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Pocurador(a) de Justiça